Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002764-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (AGRAVADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERGENTE. NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A CINCO ANOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de processos administrativos sancionadores por vício nas intimações e declarou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, diante da paralisação superior a cinco anos do processo nº 414361/2011, instaurado para apuração de infração ambiental.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se: (i) se houve nulidade dos atos administrativos por falha na notificação da parte interessada; e (ii) se o decurso de mais de cinco anos sem movimentação válida do processo caracteriza a prescrição da pretensão punitiva ambiental.

III. Razões de decidir
3. Constatada a expedição de notificações para endereço diverso daquele constante do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a própria Administração Pública, impõe-se o reconhecimento de nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, em violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).
4. A paralisação do processo administrativo por mais de seis anos e meio após a celebração do TAC, sem qualquer movimentação válida, configura prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao regime jurídico das infrações ambientais no Estado.
5. É inaplicável a distinção entre prescrição intercorrente e punitiva no caso concreto, uma vez que a Administração deixou de adotar providências regulares no prazo quinquenal, violando o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).
6. A jurisprudência do TJMT, firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, orienta que o prazo prescricional de cinco anos para apuração de infrações ambientais aplica-se igualmente à via administrativa, devendo ser observada pela Administração Pública, sob pena de nulidade de seus atos punitivos.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A notificação administrativa para endereço diverso do constante nos autos configura vício insanável, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, impondo a nulidade dos atos subsequentes do processo administrativo.”

2.

“A paralisação injustificada de processo administrativo sancionador por prazo superior a cinco anos configura prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013, devendo ser reconhecida com base no princípio da razoável duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1712203/MG; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, APL nº 0002046-34.2017.8.11.0082, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1002764-85.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso da parte agravada, reformando a decisão recorrida para decretar a nulidade dos processos administrativos desde as intimações iniciais, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para declarar a ocorrência da prescrição quinquenal relativamente ao processo administrativo nº 414361/2011.

Em suas razões de agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

(i) a inocorrência de prescrição, argumentando que as prescrições punitiva e intercorrente têm natureza distinta, e que não houve paralisação dos feitos por período superior a 3 anos;

(ii) a legalidade das intimações, afirmando que as notificações foram enviadas para o endereço cadastrado pela própria autuada no processo de licenciamento ambiental;

(iii) a inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que não havia no TAC cláusula que suspendesse os efeitos do Auto de Infração enquanto o mesmo estivesse sendo cumprido.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao recurso.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno, com a majoração da verba honorária sucumbencial.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1002764-85.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso da parte agravada, reformando a decisão recorrida para decretar a nulidade dos processos administrativos desde as intimações iniciais, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para declarar a ocorrência da prescrição quinquenal relativamente ao processo administrativo nº 414361/2011.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
Como se sabe, a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2º, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos. Referido Decreto passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º/11/2013, sendo revogado em 18/07/2022, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências). Neste sentido, não há que se falar na prescrição trienal, notadamente porque os fatos que dariam ensejo à sua configuração ocorreram antes da entrada em vigor do aludido decreto. Noutro giro, a agravante igualmente alegou que sofreu cerceamento de defesa nos processos administrativos em razão do envio das notificações para endereço diverso daquele informado, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa, razão pela qual os processos estariam eivados de nulidade. De fato, cotejando os elementos probatórios apresentados, verificase que as notificações dos autos de infração nº 129842 e nº 129844 foram direcionadas à Avenida Miguel Sutil nº 12.729, Cuiabá, conforme comprovantes de id. 130588744, pág. 4 e id. 116394202, pág. 3. Entretanto, a agravante trouxe termo de ajustamento de conduta (id. 116394202, pág. 19), onde consta seu endereço correto como sendo Avenida São Sebastião, nº 610, Bairro Jardim Ubatã, Cuiabá/MT. Assim, os indícios se firmam no sentido de que houve violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na medida em que a parte executada não foi devidamente cientificada para apresentar defesa administrativa à época devida. Tal vício não pode ser ignorado e sua gravidade extrapola os limites da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, afigurando-se como nulidade insanável. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MULTAS APLICADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. (...) 2. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a nulidade do processo administrativo, por desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no caso de inexistência de notificação válida do autuado para se manifestar previamente no âmbito do processo administrativo punitivo. (...) 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1712203/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 22/03/2019) Com relação a prescrição quinquenal, tem-se que, a prescrição da pretensão punitiva estatal - para apurar a prática de infrações ambientais - opera no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da prática do ato lesivo ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, do dia em que cessarem. Neste sentido: “Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. Em relação ao processo administrativo nº 414361/2011, observa-se que após a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC em 18/11/2011, o feito permaneceu inerte por mais de 6 anos e meio, somente vindo a ter movimentação em 13/07/2018 por meio de comunicação da Coordenadoria de Regularização Ambiental informando suposto descumprimento do ajuste (id. 116394202, pág. 22). Essa excessiva paralisação do processo administrativo por período muito superior aos 5 anos previstos no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 configura a prescrição da pretensão punitiva da administração, independentemente da causa dessa inércia. Afinal, o Estado deve pautar sua atuação fiscal pelo princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). A jurisprudência do TJMT tem se firmado nesse sentido, considerando que inércia administrativa por períodos excessivamente longos ofende o princípio da razoabilidade e atrai a prescrição, ainda que na esfera administrativa: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser "ad eternum". Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem." (TJ-MT 00020463420178110082, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021) Nessa linha, diante do decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos sem que o Estado de Mato Grosso lograsse promover a válida interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há como negar a ocorrência do fenômeno prescricional relativamente à infração em questão. Os argumentos deduzidos pelo apelante não logram desconstituir esse entendimento. Isso porque, consoante exaustivamente demonstrado, o prazo prescricional previsto no art. 19, caput, do Decreto n° 1.986/2013 diz respeito justamente à prescrição da pretensão punitiva estatal, disciplinando o lapso temporal em que a Administração deve promover os atos tendentes à apuração das condutas infracionais cometidas. Uma vez consumado esse prazo sem a válida interrupção, resta caracterizado o fenômeno prescricional que obsta o pleno exercício do poder de polícia da Administração Ambiental. Em reforço à tese acolhida, cito precedente deste Sodalício: " EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECUSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1255, DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição em relação à infração ambiental, considerando-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva. 3. Discute-se, ainda, a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como pugna pela suspensão do processo (Tema 1255 do STF). III. Razões de decidir 4. A prescrição da pretensão punitiva é regida pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo sancionador. No caso, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final transcorreram mais de cinco anos, configurando a prescrição. 5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou a tese de que o prazo prescricional para a apuração de infrações ambientais é de cinco anos a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada. 6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade em razão da jurisprudência consolidada no Tema 1076, do STJ. 7. A suspensão de processamento, prevista no artigo 1.035, § 5.º, do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa. 2. A fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios objetivos previstos no CPC, salvo exceções reconhecidas pelo STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668- 37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255. (N.U 1001178-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025) Com efeito, a morosidade evidenciada na hipótese não pode ser imputada ao administrado, razão pela qual a extinção da presente execução fiscal, com fundamento na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, mostra-se como solução de rigor. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando-se a decisão recorrida, para decretar a nulidade dos referidos processos administrativos desde as intimações iniciais, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, diante da comprovada irregularidade no envio das notificações ao endereço incorreto da executada e, ainda, para declarar a ocorrência da prescrição quinquenal, insculpida no Decreto nº 1986/2013, relativamente ao processo administrativo nº 414361/2011, que permaneceu paralisado por mais de 6 anos e meio sem movimentação válida, em afronta ao princípio da razoável duração do processo.”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

No que tange à
nulidade das notificações administrativas
, é incontroverso que os autos revelam o envio das comunicações para endereço diverso daquele indicado pela própria autuada no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com a Administração Pública. A SEMA/MT promoveu as notificações para o endereço da Avenida Miguel Sutil, enquanto o endereço constante no TAC firmado era outro — Avenida São Sebastião, nº 610, Jardim Ubatã, também em Cuiabá.

Tal desencontro de informações comprometeu gravemente o regular exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte interessada, constituindo vício de natureza insanável.

Trata-se de nulidade que atinge a essência do devido processo legal administrativo, o que, por si só, impõe a invalidação de todos os atos subsequentes. Não se trata de mera irregularidade, mas de falha substancial que impede o exercício de garantias fundamentais asseguradas constitucionalmente (art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88).

A presunção de legitimidade do ato administrativo, embora robusta,
não prevalece diante de prova clara de vício procedimental
, especialmente quando atestada pela própria Administração que não houve, efetivamente, defesa da autuada em momento algum da tramitação do feito.

No que diz respeito à
prescrição da pretensão punitiva
, o argumento do agravante, no sentido de que não teria havido paralisação processual superior a três anos e de que haveria distinção entre prescrição intercorrente e punitiva, não merece acolhida.

Conforme bem explicitado na decisão agravada, o processo administrativo nº 414361/2011 permaneceu inerte por mais de
seis anos e meio
após a assinatura do TAC, sem que houvesse qualquer movimentação válida ou ato tendente à conclusão da apuração administrativa.

A retomada do feito apenas em 2018 evidencia a inércia estatal e o desrespeito ao
prazo prescricional quinquenal
, previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplicável à espécie.

De relevo, o entendimento consolidado desta Corte, reafirmado no julgamento do
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000
, segundo o qual a prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental incide no prazo de cinco anos, contados da lavratura do auto de infração ou da cessação da infração continuada, sendo de rigor sua aplicação também no plano administrativo, à luz do princípio da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal).

O argumento de que o descumprimento do TAC reativaria automaticamente a contagem do prazo não se sustenta diante da ausência de qualquer movimentação processual regular dentro do período legal. A inércia da Administração não pode ser imputada ao administrado, tampouco pode ser usada para eternizar o exercício do poder de polícia.

De se concluir, portanto, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025